Tribunal: TJDFT
Processo: 0726096-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA coletiva. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. cumprimento coletivo e cumprimento individual da sentença coletiva. AGRAVO DE INSTRUMENTO conhecido e PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de Instrumento interposto em face à decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.
2. O agravante alega a ocorrência de prescrição e a indevida aplicação da taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição; e (ii) estabelecer se é aplicável a taxa SELIC no cumprimento individual de sentença contra a Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 515 e 877 - STJ).
5. De acordo com a atual jurisprudência, somente no caso de haver discussão acerca de eventual legitimidade do sindicato para a execução coletiva, é que se admitiria a suspensão do prazo prescricional, voltando a fluir após a decisão definitiva acerca da questão processual. Mas conforme sobressai dos autos, essa não seria a hipótese, ou seja, não se controverte acerca da legitimidade do sindicato enquanto substituto processual, mas sobre a opção trilhada pelo próprio agravado, quem optou por requerer o cumprimento individual da sentença. Logo deve ser reconhecida a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Prejudicado o agravo interno.
Tese de julgamento:
De acordo com a atual jurisprudência, somente no caso de haver discussão acerca de eventual legitimidade do sindicato para a execução coletiva, é que se admitiria a suspensão do prazo prescricional, voltando a fluir após a decisão definitiva acerca da questão processual. Mas conforme sobressai dos autos, essa não seria a hipótese, ou seja, não se controverte acerca da legitimidade do sindicato enquanto substituto processual, mas sobre a opção trilhada pelo próprio agravado, quem optou por requerer o cumprimento individual da sentença. Logo deve ser reconhecida a prescrição.
Jurisprudência relevante citada: (REsp 1273643/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013); (REsp 1388000/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 12/04/2016); (REsp 1767331/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 16/11/2018).